Tribunal: STF
Processo: STP 173
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão em que se indeferiu o pleito suspensivo. Pretensão à instalação de barreiras sanitárias em aeroportos. Risco de lesão à ordem ou à saúde públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos federativos decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da federação para atuar dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.



    2. É inviável, assim, que, em aeroportos, sujeitos à administração da Infraero, possa o estado-membro implantar barreiras sanitárias dissociadas de ações coordenadas pela Anvisa.



    3. Ausência de demonstração, ademais, do alegado risco de lesão à ordem administrativa estatal ou à saúde pública a fundamentar a pretendida concessão da medida de contracautela.



    4. Agravo regimental não provido.